Tribunal: TCU
Processo: 008.695/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1593/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, de 16 de Julho de 1992, c/c os artigos 1o, incisos I e II; 143, inciso V, alínea "g"; e 252 do Regimento Interno, em determinar a conversão do processo adiante relacionado em tomada de contas especial, bem como autorizar a realização das pertinentes citações, sem prejuízo de o Tribunal cientificar, conforme o disposto no artigo 198, parágrafo único, do Regimento Interno, o ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade equivalente. 1. Processo TC- Processo 008.695/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Camelo Braga (XXX.572.811-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ), Geórgia Valverde Leão Romeiro (18578/OAB-BA) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Eduardo Alves de Oliveira Pinto (18.353/OAB-DF), Ana Cristina Aoiama Okubo (18.655/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Marcellus Samir Salles, Allan Lúcio Sathler e outros, representando Secretaria do Tesouro Nacional; Márcia Aparecida Fadigatti Calarezi (213.087/OAB-SP), Mario Renato Balardim Borges (50627/OAB-RS) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Joaquim Lima de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada de reprodução da instrução de peça 244 dos autos, ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil, para adoção das medidas que entenderem pertinentes.